Tribunal: TJDFT
Processo: 0010816-04.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. MÁ CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I - A responsabilidade civil do hospital ou centro clínico é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 932, III, do CC. Assim, deve-se demonstrar apenas a existência do fato e a relação de causalidade entre este, o dano alegado e o ato a ele imputado.
II - Ausente a comprovação de que as condutas adotadas pelos médicos prepostos dos réus guardam estreita relação com os danos vivenciados pelos autores, não há falar em responsabilidade objetiva e, por conseguinte, em existência do dever de indenizar.
III - Negou-se provimento ao recurso.